Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-63.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022239-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LANY RHAYANE DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 067.830.291-07 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELAS SISTÊMICA, FATURAS, DOCUMENTOS PESSOAIS E REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RECLAMANTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos.

2. Existindo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. No presente caso, a reclamada comprova a relação jurídica entre as partes ao colacionar aos autos a contrato assinado digitalmente, acompanhado de documentos pessoais, registro fotográfico da autora, faturas e telas sistêmicas, provas não impugnadas especificamente pela recorrida durante a instrução processual, razão pela qual, a sentença deve ser reformada.

4. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Sentença reformada

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
reclamada
em face de
sentença de procedência dos pedidos iniciais
, que reconheceu a inexigibilidade do débito questionado por considerar que a reclamada não comprovou a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito,
condenou

a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais a título de indenização por danos morais.

A Recorrente sustenta a existência de relação contratual entre as partes e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a reclamante contratou serviço via contrato digital, anexando faturas e o contrato firmado, acompanhado da documentação pessoal da autora e registro fotográfico.

A reclamante, apesar de ter apresentado impugnação à contestação, não impugnou especificamente a sua fotografia, documentação pessoal e o contrato anexado pela ré.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que a reclamada juntou, como meio de prova
o contrato digital contendo a seguinte assinatura:

.

Em que pese a assinatura não possua outras informações, como o IP da assinante, acompanham o contrato os
documentos pessoais da autora
e seu
registro fotográfico
,
cuja identidade não foi negada pela Autora
, que impugnou genericamente a defesa:

A requerida acostou ainda
prints de telas sistêmicas e faturas
, os quais, aliados ao contrato e ao registro fotográfico, corroboram para comprovar a relação jurídica entre as partes, especialmente, porque o reclamante não impugna o áudio durante a instrução processual.

Assim, a reclamada apresentou prova desconstitutiva do direito da parte promovente, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento do serviço, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa de telefonia ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELAS SISTÊMICAS E ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA RECLAMANTE. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes. Existindo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
No presente caso, o Banco comprova a relação jurídica entre as partes ao colacionar aos autos a gravação telefônica em que a reclamante manifesta desejo em ter o cartão de crédito oferecido pelo banco
, bem como confirma os dados pessoais e escolhe a data de vencimento da fatura de cartão de crédito,
provas não impugnadas pela Recorrida durante a instrução processual,
razão pela qual, a sentença deve ser reformada. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000295-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante ao exposto,
ante a sua tempestividade,
CONHEÇO
do recurso interposto
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias ao nobre Relator, estou abrindo divergência para negar provimento do recurso interposto pela empresa Recorrente e manter a sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos.

Isso porque, diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.

Como mencionado na origem, é necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a idoneidade e integridade do documento.

Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

Na presente actio a empresa de telefonia apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

No contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrida no sentido de que não firmou o contrato juntado pela empresa de telefonia.

Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito discutido nos autos.

De igual modo, não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, cabível a indenização por danos morais.

É pacífico na jurisprudência que nos casos inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

O quantum indenizatório fixado na origem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

VOTO, pois, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Destarte, em juízo de equidade, condeno a Recorrente OI S/A ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022